Tribunal: STF
Processo: ARE 1483811
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL NO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



          “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PERIGO COMUM E POR UTILIZAR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO DELITO. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES A ENSEJAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA COM FULCRO NO LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal estadual contrariado os incs. LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “inexiste provas robustas para subsidiar uma pronúncia, em especial no tocante a autoria delitiva, uma vez que, em momento algum, restou indícios que o recorrente tenha participado da ação delitiva ora em apreço” (fl. 9, e-doc. 19).



    Assevera que “o juiz primevo – e posteriormente o E. Tribunal de Justiça – pronunciou o recorrente com base exclusivamente nas peças de informação colhidas em sede de Inquérito policial em total afronta ao princípio do devido contraditório e ampla defesa (devido processo legal)” (fl. 9, e-doc. 19).



    Sustenta, que “se busca a revaloração do arcabouço probatório – que jamais se confunde com reexame de provas. Vislumbra-se que as premissas fáticas constam do acórdão recorrido, portanto ao Supremo Tribunal Federal cabe revalorar as provas expressamente delineadas no julgado do tribunal de origem, dando a palavra final sobre o direito aplicado ao caso” (fl. 16, e-doc. 1).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, “para que haja a pertinente reforma da decisão de pronúncia para DESPRONUNCIAR o recorrente, por não haver indícios de autoria ou participação nos crimes em julgamento” (fl. 17, e-doc. 19). 



    3. A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no inc. I do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso quanto ao pedido remanescente, pela ausência de afronta direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    O Agravante interpôs recurso de agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 27 e 32). 



    O Tribunal Pleno do Tribunal baiano negou provimento ao agravo interno, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO INCISO LIV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.



    3. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 34).



    4. No recurso dirigido a este Supremo Tribunal, o agravante alega que “não há que se falar em reexame probatório, busca-se através do manejo do Recurso Extraordinário a revaloração da prova – diferentemente do reexame de prova – que por sua vez é permitida quando desobedecida norma que determina o valor que a prova pode ter em função do caso concreto” (fl. 5, e-doc. 27).



    Argumenta que “o caso dos autos se trata de ofensa direta à Carta Magna, pois há patente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88)” (fl. 6, e-doc. 27).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário, no tópico destacado à demonstração da repercussão geral da matéria, o agravante limitou-se a argumentar que:



    “É evidente a repercussão geral do presente recurso. 



    Luiz Guilherme Marinoni ao tratar acerca do tema in Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, dispõe: (...)



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que teve o seu direito constitucional violado e, por isso, 
foi-lhe decretada decisão de pronúncia e posteriormente ratificado pelo TJ/BA, muito embora não houvesse acervo probatório que a revelasse indícios da autoria delitiva. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria” (fls. 8-9, e-doc. 19).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” 
(RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteia anulação da decisão de pronúncia, pois não existiriam elementos probatórios suficientes para imputação de autoria ao ora agravante do homicídio objeto da Ação Penal n. 0506343-44.2017.8.05.0001, no juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador/BA.



    Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0506343-44.2017.8.05.0001/BA, o Tribunal estadual concluiu haver indício de prova suficiente para a pronúncia do agravante. Consta do voto condutor: 



    “No mérito, a Defesa requer a despronúncia por insuficiência de provas acerca da autoria, contudo, não merece provimento. 



    A materialidade delitiva restou demonstrada através do Laudo de Exame Cadavérico, ID 41433948 ao 41433953, que atesta a causa mortis da vítima por hemorragia interna e externa provocada por instrumento pérfuro-contundente. 



    Já os crimes tentados, quedou comprovada a materialidade com os depoimentos das testemunhas e das vítimas sobreviventes. Os indícios suficientes de autoria, de igual modo, estão demonstrados pelas provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das vítimas sobreviventes e das testemunhas arroladas pela acusação.



    (...)



    Entretanto, em que pese o acusado tenha negado a autoria do ilícito, os indícios suficientes para a decisão de pronúncia foram comprovados pelas demais provas coligidas aos autos, perfazendo os requisitos necessários a ensejar a decisão de pronúncia. 



    (...)



    In casu, a materialidade restou comprovada com o laudo pericial acostado, bem assim, os indícios de autoria se verificam com a prova testemunhal produzida em juízo, sendo que a negativa de autoria do pronunciado não encontrou respaldo no acervo probatório, incidindo, na espécie, o princípio do in dubio pro societate.



    Saliente-se, ainda, que o laudo pericial ID 41434031 identificou perfil químico determinante de disparo de arma de fogo em extratos coletados na mão esquerda do recorrente, exame este realizado no dia dos fatos, indicando que o pronunciado efetuou disparos de arma de fogo no momento em que o crime foi perpetrado. 



    Ora, o referido exame pericial constitui prova idônea, acompanhado dos depoimentos colhidos em juízo, para configurar os indícios suficientes de autoria a ensejar a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de 1º grau. 



    Neste espeque, resta devidamente configurada a tipicidade penal a ensejar o convencimento do juiz a quo sobre o crime de homicídio qualificado, um na modalidade consumada, bem como por duas tentativas de homicídio” (fls. 6-14, e-doc. 16).



    Na decisão de pronúncia, constam as seguintes razões de decidir: 



    “O representante ministerial com base no inquérito policial nº 4/2017, ofereceu denúncia contra JEFERSON NERY DE ALMEIDA, vulgo ‘GORDO’ devidamente qualificado, imputando-lhe a autoria do delito descrito pelo artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, em relação a vítima Carlos Eduardo Santos da Silva , Vulgo ‘FAROFA’, artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, referente as vítimas Jaciane Cristina Ferreira Machado, Paulina Santos Conceição, e artigo 157, § 2º, inciso I, todos do Código Penal. 



    Narra a peça acusatória que o denunciado deflagrou disparos de arma de fogo em CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA, vulgo ‘FAROFA’, com resultado morte. Além de atingir mais duas vítimas: JACIANE CRISTINA FERREIRA MACHADO e PAULINA SANTOS CONCEIÇÃO, mas por circunstâncias alheia a vontade do réu estas não vieram a óbito. Fato ocorrido por volta das quatro horas, do dia oito de janeiro de dois mil e dezessete, na rua da Boladeira, Bate Facho, bairro da Boca do Rio, nesta capital.



    (...)



    As provas documentais anexadas aos autos, notadamente o laudo cadavérico, pp.268-273, são suficientes para testificar a materialidade do delito atinente a vítima Carlos Eduardo Santos da Silva, Vulgo ‘FAROFA’. No que se refere aos crimes relativos as vítimas sobreviventes Jaciane Cristina Ferreira Machado e Paulina Santos Conceição a materialidade encontra-se demonstrada de forma indireta, nos termos do artigo 167 do CPP, pelos testemunhos de Luis Claudio da Silva e das ofendidas, pp. 178-184, 15, 179-184. Entretanto, a autoria é verificável pelo conjunto probatório produzido no transcorrer da instrução.



    O outro elemento indispensável para basear uma decisão de pronúncia são os indícios de autoria. Para melhor análise, passemos as transcrições das provas testemunhais colhidas, in verbis: (...)



    Ao tempo do interrogatório o réu apresentou sua versão do incidente delituoso, in verbis: (...)



    Todas as testemunhas inquiridas em Juízo indicaram o réu como o agente do incidente delituoso em comento. Por sua vez, o réu ao ser interrogado sobre os fatos refuta os termos da denúncia. 



    Salienta-se que, embora não existam testemunhas presenciais o relato delas, por ouvir dizer, está referendado pelo laudo pericial que identificou ‘resíduos de disparo de arma de fogo em extratos coletados nas mãos de Jefreson Nery de Almeida’, exame realizado em oito de janeiro de dois mil e dezessete (p. 312), data dos crimes de homicídio tentado, por duas vezes, e o consumado” (fls. 1-13, e-doc. 8).



    9. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, pela análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia. 



    Afastar a análise das instâncias ordinárias imporia revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.380.579-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS A LEGITIMAREM O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.414.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.395.471-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS” (ARE n. 1.106.382-AgR-terceiro, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 27.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora